Tribunal: TJMT
Processo: 1006694-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006694-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIAN RAFAEL SILVA AMORIM - CPF: 053.733.511-05 (RECORRENTE), GABRIELA RIOS VENTURA - CPF: 050.080.561-07 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (RECORRIDO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.

É indevida a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação judicial, sobretudo quando ausente previsão legal expressa.

2.

A imposição de requisitos não previstos em lei para o exercício do direito de ação configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

CRISTIAN RAFAEL SILVA AMORIM
interpõe recurso inominado (ID. 288683436), contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia.

Sustenta o recorrente que a negativa de apreciação do pedido configura cerceamento de defesa, tendo em vista que a demanda versa sobre negativação indevida decorrente de desconto consignado regularmente efetuado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025